Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-86.2012.8.11.0048
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001123-86.2012.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), VIRTUDES DIVINA MARTINS - ME - CNPJ: 14.940.738/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o magistrado
a quo
deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Juscimeira/MT,
M.M. Juiz Alcindo Peres da Rosa
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1123-86.2012.811.0048 movida contra
VIRTUDES DIVINA MARTINS - ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual que diante da não localização de bens à penhora, houve requerimento de decretação de indisponibilidade de bens da devedora, na forma do artigo 185-A do CTN, o que foi indeferido juntamente com o decreto de extinção.

Expõe que a hipótese não se reveste da ocorrência de falta de interesse, muito menos de abandono no desempenho do processo.

Afirma que, no caso, estão presentes todos os requisitos elencados no artigo 185-A do CTN, necessários para que seja decretada a indisponibilidade de bens da parte executada.

Relata que ainda que houvesse desídia, seria necessária a intimação da parte para suprir a falta, consoante disposto no §1º do artigo 485 do CPC.

Afiança que a não localização de bens para indicação à penhora ensejaria na suspensão processual e não em sua extinção.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva e o normal prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões à apelação.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 13/12/2012, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
VIRTUDES DIVINA MARTINS - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 3.995,19
(três mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), referentes à
CDA nº 20129663
.

No caso, após a frustrada tentativa de localização de bens imóveis via
INFOJUD
, a parte Exequente manifestou-se nos autos pugnando pela decretação de indisponibilidade de bens da devedora, na forma do artigo 185-A do CTN. [id. 5089583]

Ato contínuo, em 30/10/2017, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir do Apelante.

Colhe-se da parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com solidez nos Provimentos n°. 84 e 86/2014—CGJMT indefiro o pedido retro aviventado pela parte exequente e em consequência, "com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e em conformidade as determinações dos Provimentos supramencionados bem como ante ao não atendimento das providências requisitadas, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.”

Com efeito, verifica-se presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem pretendido, razão pela qual resta devidamente configurado o interesse processual da parte exequente, pois visa na execução fiscal receber crédito não adimplido pela parte executada, de modo que não se justifica a extinção do processo com esse fundamento.

Ademais, quando não for localizado bens à penhora ou o devedor, o juízo suspenderá o curso da execução e determinará o arquivamento dos autos, na forma do §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.

Diante disso, o magistrado
a quo
deveria ao invés de extinguir o feito por falta de interesse de agir, suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

A propósito, colhe-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

TRIBÚTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DEVEDOR E BENS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS – AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Merece reforma a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC/73, uma vez que o interesse está ligado ao fato de que o exequente visa receber crédito não adimplido pelo executado.

Conforme o §2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o juízo singular deveria suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento.

Recurso provido.

(N.U 0010648-75.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO APELANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PELO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a caracterização do interesse de agir, basta a constatação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor, posto lhe incumbir, quando da propositura da demanda, demonstrar a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado.

Na hipótese dos autos, denota-se que a parte Apelante possui interesse processual, uma vez que intimado para se manifestar, fez requerimento visando o prosseguimento da ação executiva consistente na constrição de bens, o que demonstra, claramente, interesse de agir.

Desse modo, indevida, a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

(N.U 0000091-17.2010.8.11.0048, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – PEDIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo.

(N.U 0000845-90.2009.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Partindo dessas premissas, torna-se incabível a extinção do processo, por falta de interesse de agir, sendo inadmissível se estabelecer presunção de desinteresse processual por parte da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020